Tribunal: TJBA
Processo: 8035634-37.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035634-37.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: BARBARA MOREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
IGOR REHM JULHO, TICIANE RAMOS OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. PESSOA IDOSA. VISMODEGIBE. CARCINOMA BASOCELULAR DA PELE. TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL ANS. TAXATIVIDADE DO ROL. ENTENDIMENTO DO STJ. HIPÓTESES DE EXCEÇÃO. INCIDÊNCIA. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO PELA LEI. 14.454/2022. APLICAÇÃO. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO TRATAMENTO CARACTERIZADA NOS AUTOS. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento Cível n. 8035634-37.2022.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que são agravante e agravado, respectivamente
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

e
FAMA -
BARBARA MOREIRA DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, local e data registrados pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA